Tribunal: TJSP
Processo: 2174507-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Processual civil. Ação de cobrança. Prestação de serviços. Insurgência contra decisão que não acolheu a alegação de incompetência deduzida em preliminar de contestação. Pretensão à reforma.
Cláusula de eleição de foro constante do contrato celebrado entre as partes que elegeu a Comarca da Capital. Competência entre os "Foros" Central e Regionais da Comarca da Capital. Natureza absoluta,

Ementa:
Processual civil. Ação de cobrança. Prestação de serviços. Insurgência contra decisão que não acolheu a alegação de incompetência deduzida em preliminar de contestação. Pretensão à reforma.
Cláusula de eleição de foro constante do contrato celebrado entre as partes que elegeu a Comarca da Capital. Competência entre os "Foros" Central e Regionais da Comarca da Capital. Natureza absoluta, porquanto funcional. Admissibilidade, por lei (CPC), nos casos de competência relativa, apenas da eleição de FORO, que técnica e juridicamente corresponde a COMARCA. Às partes não é dado eleger contratualmente este ou aquele "foro" (Central ou Regional) do FORO DA COMARCA DA CAPITAL, pois isso representa inadmissível eleição de juízo (ou de grupo de juízos). Competência que é absoluta (e, pois, inderrogável por vontade das partes) quando se trata da definição da competência de juízos por normas locais de organização judiciária
RECURSO PROVIDO.